Tribunal: TJMT
Processo: 1016401-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016401-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - CPF: 453.013.951-49 (ADVOGADO), JOAO NEVIO LORENZONI - CPF: 010.661.450-91 (AGRAVANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVADO), ANTONIO GUIMARAES ANDRADE DA SILVA - CPF: 428.048.687-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO MARTINS GARCIA DA SILVA - CPF: 664.128.117-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM ZON AMAZONIA AGRO-INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 24.703.902/0005-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA HAIDAR ARBID - CPF: 020.209.108-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ZULEICA MARISA CARVALHO LORENZONI - CPF: 675.174.200-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MANOEL RIBEIRO FILHO - CPF: 001.730.611-68 (ADVOGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO, EM RAZÃO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL CONSTRITADO – INDEFERIMENTO – 109 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O art. 109 do CPC prevê que “
a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”,
e, não tendo a parte apresentado argumento que justifique a inaplicabilidade da regra, deve ser mantida a decisão de indeferimento do pedido de inclusão de terceiro no polo passivo da ação de execução.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO NÉVIO LORENZONI

contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único 0002245-54.1995.8.11.0041
), ajuizada pelo Banco América do Sul S.A, sucedido pelo agravante, contra

a

BOM ZON AMAZONIA AGRO-INDUSTRIAL LTDA, indeferiu pedido de inclusão de Zaid Arbid no polo passivo da execução, porque, segundo a magistrada, “
a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”
(cf. Id. n. 88489238).

O agravante afirma que a necessidade de inclusão de Zaid no polo passivo da execução
“
decorre do Contrato de promessa de compra e venda encetando com Bom Zom Amazônia Agroindustrial LTDA., onde resta cláusula expressa assumindo todas as dívidas do promissário, inclusive com confissão do promitente durante audiência nos autos de embargos de terceiro”.
Inclusive, em audiência realizada nos autos de n. 0033902-47.2014.8.11.0041, o próprio agravado reconhece a sua obrigação quanto aos débitos ligados ao imóvel.

Alega que,
“ao não se atribuir ao agravado a responsabilidade pelos débitos da promissária, Bom Zom Amazônia Agroindustrial LTDA., estar-se-ia consolidando verdadeira fraude a execução, permitindo-se que a empresa devedora alienar-se seus bens já contristados com registro em cartório, em pleno curso de execução, sem a devida responsabilização do novo adquirente”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de inclusão do agravado no polo passivo da ação de execução.

A decisão proferida em 29.08.2022 admitiu a interposição do recurso e ordenou apenas seu regular processamento, já que não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 141101177).

O agravado Zaid Arbid apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 144638161).

Transcorreu o prazo, sem que a BOM ZON AMAZONIA AGRO-INDUSTRIAL LTDA apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. n. 156015170).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Industrial n. 33/94, ajuizada em 1995, por meio da qual o exequente busca receber a quantia de R$ 206.326,44.

O exequente peticionou nos autos de origem, requerendo o prosseguimento da execução após as adjudicações realizadas, com a inclusão do agravado no polo passivo, dizendo que, por força de contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural, Zaid Arbid assumiu todos os ônus incidentes sobre a Fazenda Nossa Senhora Aparecida (cf. Id. n. 53127413 – p. 4 dos autos de origem).

O trecho do “
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural”
mencionado pelo exequente diz que “
os valores das primeiras parcelas, tantas quantas necessárias, serão utilizados, respeitados os seus valores e vencimentos, exclusivamente na solução dos ônus existentes sobre o imóvel, em especial para resolver as expropriações judiciais trabalhistas, cujas aquisições serão sempre e imediatamente repassadas ao comprador
” (cf. Id. n. 53127413 – p. 6 dos autos de origem),

A MMa magistrada indeferiu o pedido de inclusão do agravado no polo passivo da execução, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Nota-se que a aquisição dos imóveis matriculados sob n. 2.767 e n. 3.063, CRI de São José do Rio Claro/MT, por Zaid Arbid ocorreu por meio de adjudicação, cuja preferência lhe foi garantida em virtude da qualidade de condômino de bem não dividido ou condomínio pro diviso (Processo n. 0032960-15.2014.811.0041).

Em relação ao imóvel matriculado sob n. 2.769, a qualidade de adquirente de boa-fé foi afastada por meio da sentença proferida hoje nos embargos de terceiros n. 0033902-47.2014.8.11.0041.

Portanto, deve incidir sobre o caso em questão o disposto no artigo 109, do Código de Processo Civil, no sentido de que “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.”

Assim, indefiro o pedido de inclusão de Zaid Arbid no polo passivo desta ação executiva.

(...)
(cf. Id. n. 88489238 dos autos de origem).

Como se vê, o pedido formulado pelo agravante foi indeferido especialmente em razão da regra prevista no art. 109 do CPC, no sentido de que “
a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”.

No presente recurso, o agravante não apresenta qualquer fundamentação jurídica que justifique a inaplicabilidade da regra mencionada na decisão agravada, de modo que não resta outra alternativa que não seja a manutenção da decisão agravada.

Ademais, se o agravante entender que o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a executada Bom Zom Amazônia Agroindustrial LTDA e Zaid Arbid configura fraude à execução, cabe a ele tomar as providências legais cabíveis para obter declaração de ineficácia da alienação.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023